Tribunal: TJSP
Processo: 0001329-65.2018.8.26.0180
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Concurso de agentes. Prova segura. Condenação mantida. Princípio da insignificância. Inviável. Valor subtraído superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e réu reincidente e portador de maus antecedentes. Crime famélico. Inocorrência. Objetos subtraídos incompatíveis com a referida excludente. Penas readequadas. Penas-base. Redução. Atenuante da

Ementa:

Apelação. Furto qualificado. Concurso de agentes. Prova segura. Condenação mantida. Princípio da insignificância. Inviável. Valor subtraído superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e réu reincidente e portador de maus antecedentes. Crime famélico. Inocorrência. Objetos subtraídos incompatíveis com a referida excludente. Penas readequadas. Penas-base. Redução. Atenuante da confissão espontânea. Reconhecimento. Compensação integral com a agravante da reincidência. Regime fechado. Mantido. Recurso parcialmente provido.